Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-89.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação - servidora municipal de Aparecida que ocupou cargo em comissão-Pretensão ao recebimento de 1/12 da remuneração por mês no exercício do cargo – Inadmissibilidade - Artigo 174, § 3o, da LM no 2.541/93 declarado inconstitucional pelo Órgão Especial - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000807-89.2018.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante KARINA
VALERIA GARCIA ARNEIRO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-89.2018.8.26.0028 -Voto no 44558
2
APELAÇÃO No 1000807-89.2018.8.26.0028
Comarca de Aparecida
APELANTE Karina Valeria Garcia Arneiro
APELADO Prefeitura de Aparecida
Voto no 44558
Apelação - servidora municipal de Aparecida que ocupou cargo
em comissão-Pretensão ao recebimento de 1/12 da remuneração
por mês no exercício do cargo Inadmissibilidade - Artigo 174, §
3o, da LM no 2.541/93 declarado inconstitucional pelo Órgão
Especial - Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Karina Valeria Garcia Arneiro
contra a Prefeitura Municipal de Aparecida. Diz a inicial que a autora foi nomeada pela
apelada em 01/02/2013, para exercer a função de Diretora de Unidade de Educação Infantil
- Cargo em Comissão, com remuneração mensal de R$ 4.012,25; foi exonerada em
31/12/2016, sem justa causa. Alega que o contrato celebrado entre o Município e a autora é
regulado pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida, o qual garantia
no ato da exoneração 1/12 da remuneração por mês no exercício do cargo, aos servidores
nomeados em comissão. Afirma que tais valores não foram pagos à autora, requerendo o
pagamento de todas as verbas previstas na lei que rege a matéria, totalizando a quantia de
R$ 16.105,74.
Citada, a ré contestou a fls. 81/88, alegando que a matéria
controvertida é exclusivamente de direito, havendo diversas sentenças e acórdãos de total
improcedência. Afirma que houve declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial
do Tribunal, por meio do incidente de no 0047884-35.2017.8.26.0000, acerca do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-89.2018.8.26.0028 -Voto no 44558
3
174, § 3o da Lei Municipal 2.541/93, que autorizava o pagamento de 1/12 ao servidor
exonerado que ocupava cargo em comissão. Alega que a autora é servidora pública
concursada, que já possuía estabilidade e ocupava o cargo em comissão puramente por
confiança e, portanto, tal norma não deveria ser aplicada.
Réplica a fls. 110/113.
A ação foi julgada improcedente (fls. 153/157) pela juíza Dra.
Luciene Belan Ferreira Allemand.
Insatisfeita, apela a autora, reiterando os argumentos trazidos na
inicial, bem como alegando que à época dos fatos o dispositivo legal que autorizava a
indenização pleiteada estava vigente.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
A autora pretende ver reconhecido seu direito à indenização prevista
no art. 174, § 3o, da Lei Municipal 2.451/93, que estabelece:
Art. 174. Ao servidor nomeado em comissão, no ato de sua
exoneração lhe será concedido as seguintes vantagens:
1 - 13o salário proporcional;
2 - Férias proporcionais aos meses ou anos trabalhados;
3 - 1/12 (hum doze avos) de remuneração por mês no exercício do
cargo”.
Ocorre que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0047884-35.2017.8.26.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, por violar expressamente o art. 37, II, da
CF, bem como o art. 111, da CE, a saber:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 174, § 3o,
da Lei Municipal no 2.541/1993. Dispositivo que assegura ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-89.2018.8.26.0028 -Voto no 44558
4
servidor comissionado, por ocasião de sua exoneração, o pagamento
de indenização no valor correspondente a 1/12 de remuneração por
mês no exercício do cargo. Ofensa à disposição do artigo 37, inciso
II, da Constituição Federal. Reconhecimento. Conforme orientação
do Supremo Tribunal Federal, “a disposição que prevê o pagamento
pelos cofres públicos de indenização compensatória aos ocupantes de
cargos em comissão, sem outro vínculo com o serviço público, por
ocasião da exoneração ou dispensa, restringe a possibilidade de livre
exoneração, tal como prevista no art. 37, II, combinado com o art. 25
da Constituição Federal” (ADI 326/SP, Tribunal Pleno, Min. Paulo
Brossard, j. 13/10/1994). É importante considerar, ainda, que o
dispositivo impugnado cria vantagem econômica no interesse
exclusivo do servidor, sem apontar eventual necessidade da
Administração (na adoção dessa providência) que estivesse apoiado
no interesse público ou no atendimento das exigências do bem
comum, daí o reconhecimento de inconstitucionalidade também por
ofensa à disposição do artigo 111 da Constituição Estadual.
Inconstitucionalidade manifesta. Arguição julgada procedente.”
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0047884-35.2017.8.26.0000,
Relator Ferreira Rodrigues, Órgão Especial, Data do julgamento:
13/12/2017).
No mesmo sentido, há julgado desta C. Câmara de Direito Público:
“Apelação Ação ordinária Cargo em comissão Exoneração Pretensão
de cobrança de verba, com base no art. 173, §3o da Lei Municipal no
2.451/1993. Impossibilidade Inconstitucionalidade do referido
dispositivo reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte no
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0047884-35.2017.8.26.0000 A disposição legal que prevê o
pagamento pelos cofres públicos de indenização aos ocupantes de
cargos em comissão por ocasião da exoneração ou dispensa, incorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-89.2018.8.26.0028 -Voto no 44558
5
em incompatibilidade, pois restringe a possibilidade de livre
exoneração, tal como prevista no art. 37, II, da Constituição Federal -
Sentença mantida - Recurso desprovido.” (AC no 1000800-
97.2018.8.26.0028, Relator Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 13/08/2019, Data de publicação:
16/08/2019).
A indenização pretendida foi declarada inconstitucional pelo Órgão
Especial desta Corte, pois representa retribuição pecuniária incompatível com a
transitoriedade e excepcionalidade da contratação. Assim, correta a improcedência da ação.
Declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, a decisão
terá efeito retroativo desde sua origem. No mesmo sentido, há julgado deste Tribunal de
Justiça:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
Servidora
Pública
Municipal.
Nomeação em 2009 para cargo em comissão de Coordenadora
Pedagógica, sobrevindo nomeação para o cargo de Diretora de
Coordenação Pedagógica de fevereiro de 2013 a dezembro de 2016.
Pretensão ao recebimento de 1/12 (um doze avos) da remuneração
por mês no exercício no cargo, nos termos do art. 174, § 3o, da Lei
Municipal no 2.541/93. Inadmissibilidade. Dispositivo municipal
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, nos autos de
Arguição de Inconstitucionalidade no 0047884-35.2017.8.26.0000,
por ofensa ao art. 37, II, da CF, e ao art. 111, da CE Precedentes
desta Corte de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Recurso
adesivo não conhecido por falta de interesse processual. Apelação da
autora
não
provida.
Acrescente-se
que,
declarada
a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, a decisão terá efeito
retroativo (ex turnc) e para todos (erga omnes), desfazendo, desde
sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas
as conseqüências dele derivadas (RTJ 82/791, RTJ 87/758; RTJ
89/367), uma vez que os atos inconstitucionais são nulos e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-89.2018.8.26.0028 -Voto no 44558
6
destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica, alcançando a
declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo,
inclusive, os atos pretéritos com base nela praticados (efeitos ex
tunc) - (cf. Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 12a ed.,
Atlas,
pág.
624).
(TJSP;
Apelação
Cível
1000788-83.2018.8.26.0028; Relator (a): Antonio Celso Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Aparecida - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de
Registro: 11/03/2020)
Dessarte, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica